Tribunal: TJDFT
Processo: 0745251-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. BURACO NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. CULPA SUBJETIVA. FALTA DO SERVIÇO. DEVER ESTATAL DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE NOVACAP E DF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, NOVACAP, ora recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial. Preliminarmente alega ilegitimidade. Afirma que o recorrido não comprovou o nexo de causalidade entre o dano sofrido em seu veículo e a culpa da recorrente.
3. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 67666265.
III. Questões em Discussão
4. As questões apresentadas nos presentes recursos são: i) ilegitimidade da NOVACAP; ii) nexo de causalidade entre os problemas no veículo e a omissão da recorrente.
IV. Razões de Decidir
5. Nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, a Novacap, instituída como empresa pública, tem por objeto a execução de obras e de serviços de urbanização, construção civil e de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. Ademais, consta no seu estatuto (art. 2o, § 1o) que seu objeto social "compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos de drenagem e pavimentação, bem como a execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, paisagismo no Distrito Federal". Preliminar rejeitada.
6. Por outro lado, as regras de Direito Administrativo e Constitucional dispõem que as empresas criadas pelo Governo respondem por danos segundo as regras da responsabilidade objetiva, e, na hipótese de exaurimento dos recursos da prestadora de serviços, o Estado responde subsidiariamente, Art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Nesse sentido: 2a Turma, REsp 738.026/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, por maioria, DJU de 22.8.2007. Preliminar rejeitada.
7. A responsabilidade civil estatal por atos omissivos regra-se pela teoria da falta do serviço - responsabilidade subjetiva - em que deve ser demonstrada a má prestação do serviço, sua ineficiência ou sua prestação tardia. Assim, são elementos definidores da responsabilidade do Estado nesta hipótese: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo causal. Nesse esteio, a omissão culposa do Estado, em não promover a manutenção das vias públicas em condições adequadas de uso e segurança, atrai a responsabilidade pela reparação do dano causado em veículo automotor, em atenção, reiterando-se, à teoria da falta de serviço.
8. A responsabilidade pela reparação do dano está diretamente atrelada ao preenchimento de três requisitos: conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade.
9. Na espécie, a culpa oriunda da má prestação do serviço restou suficientemente demonstrada pelas fotografias, ID 67665873/67665874/67665875, ou seja, a omissão na conservação da via pública, o dano restou demonstrado na roda e pneu do veículo do recorrido e o nexo de causalidade, pois, se não houvesse o buraco na via pública ou, se este estivesse sinalizado (Art. 94 CTB), o recorrido poderia ter evitado o dano causado em seu veículo.
10. Comprovando o preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil estatal por omissão. Consigne-se que as avarias apresentadas são consentâneas com o preço do conserto, recibos e nota fiscal, ID 67665876. Logo, impõe-se ao Poder Público o dever de indenizar, de modo que seja promovida a recomposição do patrimônio deteriorado, nos exatos termos da sentença.
V. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
13. Guias custas e preparo recolhidas, ID 67665906/67665907.
14. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 55, da Lei no 9.099/95.
_______________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Constituição Federal, Art. 37, § 6o;
Lei no 5.861/72
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
2a Turma, REsp 738.026/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, por maioria, DJU de 22.8.2007.